Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712382-77.2021.8.07.0001 APELANTE: HELENA PAIM DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S/A para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 42086162, no prazo legal. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora